Tribunal: STF
Processo: ARE 1540207
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Compensação de créditos tributários. Distinção entre repetição do indébito e compensação. Regime de precatórios inaplicável. Ausência de violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1 Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que reconheceu a aplicabilidade da alíquota geral de 17% sobre o ICMS incidente em operações de energia elétrica, bem como a possibilidade de compensação dos créditos decorrentes da diferença entre a alíquota de 25% e a fixada como correta pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância do regime de precatórios, e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a repetição do indébito da compensação tributária. Enquanto a restituição de valores deve observar o regime constitucional de precatórios, a compensação de créditos reconhecidos judicialmente é permitida e não afronta o Tema RG nº 1.262.



    4. No caso concreto, o acórdão recorrido apenas garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262.



    6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. ADOÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. DIREITO À COMPENSAÇÃO ESCRITURAL DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO TEMA 1.262 DO STF NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO, PELO AUTOR, PARA REPETIÇÃO DE VALORES NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE RECURSAL, NO PONTO, NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (e-doc. 135).



    2. Em sede de embargos de declaração, o entendimento do TJSC foi mantido (e-doc. 152). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado de Santa Catarina alega violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, bem assim aos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque foi consignada no acórdão a viabilidade de compensação de créditos tributários por via do mandado de segurança. Aponta não haver qualquer diferenciação na jurisprudência entre o pedido de restituição e o de compensação para efeito das vedações impostas ao writ, diante da burla ao sistema de precatórios (e-doc. 160). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 165). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor compreensão do caso, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Quando do julgamento do Leading Case, RE 1420691 RG, rela. Ministra Presidente, Tribunal Pleno, j. 21-8-2023, p. 28-8-2023, o STF assentou que ‘não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’ (Tema 1.262). 



    No caso, o pedido foi julgado procedente na origem para: 



    a) Reconhecer a aplicabilidade da alíquota geral de 17% sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações no Estado de Santa Catarina, ante a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS em 25%; 



    b) Determinar a restituição dos valores de ICMS decorrentes da diferença entre a alíquota paga de 25% e a que definida como correta de 17% (diferença de 8%), tudo nos limites da decisão dos Temas 745 e 1262 do STF, desde o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, respeitada a prescrição, bem como daqueles valores cobrados no curso do processo até o trânsito em julgado. 



    Consta da sentença prolatada, ainda, que: ‘Deste modo, incabível a restituição administrativa, restando a possibilidade apenas de realização de compensação dos créditos reconhecidos com eventuais e futuros créditos em desfavor da Impetrante perante o Ente Público.’ (evento 39, SENT1). 



    Na exordial, por sua vez, a parte autora requereu o seguinte: 



    a.1) Declarar o direito de a Requerente recolher no Estado de Santa Catarina o ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida a alíquota geral, atualmente de 17%, determinando que o Requerido tome as devidas medidas junto a concessionária de energia elétrica para que assim o proceda; 



    a.2) Determinar que o Requerido restitua à Requerente os valores recolhidos a maior (diferença de ICMS entre as alíquotas de 25% e 17%) nos últimos cinco anos anteriores ao protocolo da presente ação, bem como os valores recolhidos até a interrupção da cobrança à maior, devidamente corrigidos pela SELIC ou outro índice que o Juízo entenda devido. 



    Como se vê, a restituição de valores pela via administrativa sequer foi pleiteada. Evidentemente, o requerimento voltado à condenação do Estado para reembolsar a quantia indevidamente recolhida deve ser apurado em liquidação de sentença e, obviamente, sujeita-se ao regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    Por outro lado, quanto à possibilidade de compensação, sabido que a autorização não viola o que restou assentado pelo STF no Tema 1.262.



    (...)



    Portanto, seja porque não houve pedido de repetição de valores na via administrativa, seja porque a compensação tributária é plenamente possível, o Tema 1.262, no caso, mostra-se inaplicável.” (e-doc. 135; destaque acrescido).



    6. Ao contrário do alegado pelo Estado recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte faz distinção entre o pleito de restituição (ou pagamento) pública, que deve observar o sistema de precatórios, e a compensação de créditos, a afastar, pois, a aplicação do Tema nº 831, reiterado no Tema nº 1.262, ambos do ementário da Repercussão Geral.



    7. Cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.506.391-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 21/11/2024; destaque acrescido).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 



    1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” 



    (ARE nº 1.481.993-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/08/2024, p. 19/09/2024; destaque acrescido).



    8. No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.534.650/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/02/2025, p. 27/02/2025.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator